Tribunal: TJBA
Processo: 8075291-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8075291-12.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JÚNIOR EMBARGADO: FRANCISCO JONILSON BARBOSA FERREIRA Advogado(s): CLEIDE FERNANDES DUARTE ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS SUSCITADOS. EMBARGOS DESACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 8075291-12.2024.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.